Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PCD. CANDIDATO PORTADOR DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA. DISTONIA DA MÃO. VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTES FÍSICOS. DESEMPENHO DA FUNÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o agravante autor possua quadro compatível com distonia da mão tarefa específica, tal situação não permite que seja enquadrado como pessoa portadora de deficiência física, nos moldes especificados no Edital do certame, mormente considerando as atividades compatíveis para o cargo pretendido.
2. O artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 dispõe que não serão considerados portadores de deficiência física as pessoas com deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
3. Em princípio, a matéria de fundo deste recurso demanda dilação probatória, o que não é permitido nesta via, mas, sim, junto ao juízo de origem e mediante o crivo do contraditório.
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.